Tribunal: STF
Processo: ARE 1387583
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão proferida em 4.8.2022 na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido pelo Estado do Piauí.



    Em consequência, julgo prejudicado o correspondente agravo interno (e. doc 91 – petição 59615/2022) e restabeleço a análise do recurso extraordinário com agravo (Estado do Piauí).



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí foi assim ementado: 



    PROCESSO CIVIL. REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. EMATER. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 4.950-A/66. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MINIMO. DECISÃO JUDICIAL QUE GARANTE O RECEBIMENTO. APLICAÇÃO LEI N. 5.591/06. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSANECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.



    1 - O pagamento mensal de rendimentos evidencia a relação de trato sucessivo, havendo que se falar somente na prescrição qüinqüenal, relativa àquelas parcelas que; à época do ajuizamento da ação e eventualmente reconhecido o direito reclamado, já contavam com mais de cinco anos.



    2 - Muito embora o Supremo Tribunal já tenha firmado entendimento sobre a inconstitucionalidade da Lei n. 4.950- N66, que garante o piso salarial dos profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária em, no mínimo, seis salários mínimos, é de se consignar que das informações extraídas dos autos afirmam que o foi garantido ao autor, por meio de decisão judicial proferida no Processo n. 001.00.006368-2, o direito ao recebimento dos 06 (seis) salários mínimos previstos como piso da categoria de Engenheiro Agrônomo pela referida lei. Não cabendo, neste momento processual, a modificação da situação fática apresentada, há de ser mantida nos moldes determinados.



     3 - A Lei n. 5.591 em 26/07/2006 reestruturou os cargos e remunerações dos servidores da EMATER, revogando a Lei 4.640/93, nos Código Civil, nos termos do art. 2º, § 1°, da Lei de Introdução ao Código Civil, devendo, por este motivo, ser aplicada aquela primeira.



     4 – Apelação Cível e Reexame necessário conhecidos e não providos. O Estado do Piauí alega, em síntese, violação aos arts. 2º, 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. Sustenta que “a aplicação da Lei nº 4.950-A/66 aos servidores públicos autárquicos, determinada pela decisão ora atacada, contraria o mandamento constitucional de que somente através de lei específica de iniciativa do chefe do executivo poderá ser fixada ou alterada a remuneração dos servidores públicos (artigo 37, inciso X), uma vez que cria um mecanismo de salário móvel que não se afina com a mencionada exigência constitucional.” 



     O Estado do Piauí alega, em síntese, violação aos arts. 2º, 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. Sustenta que a aplicação da Lei nº 4.950-A/66 aos servidores públicos autárquicos, determinada pela decisão ora atacada, contraria o mandamento constitucional de que somente através de lei específica de iniciativa do chefe do executivo poderá ser fixada ou alterada a remuneração dos servidores públicos (artigo 37, inciso X), uma vez que cria um mecanismo de salário móvel que não se afina com a mencionada exigência constitucional. Aduz, por fim que a pretensão do ora recorrido de aumento de remuneração de servidores públicos através da aplicação de uma tabela sem previsão legal e criada pelos próprios servidores encontra óbice na Súmula nº 339, do STF, convolada recentemente na Súmula Vinculante nº 37.



     Em suas razões recursais, o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí aponta ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 7º, IV, 18, 37, X e XIII, 39, § 3º, e 61, § 1º, II. Afirma que que a aplicação da Lei nº 4.950-A/66 aos servidores públicos autárquicos, determinada pela decisão ora atacada, contraria o mandamento constitucional de que somente através de lei específica de iniciativa do chefe do executivo poderá ser fixada ou alterada a remuneração dos servidores públicos (artigo 37, inciso X), uma vez que cria um mecanismo de salário móvel que não se afina com a mencionada exigência constitucional.



    É o relatório. Decido. 



    Anoto, preliminarmente, que a matéria impugnada apresenta natureza exclusivamente de direito, daí não se aplicando na espécie o óbice do enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    Por essa razão, dou provimento aos agravos interpostos com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil e passo à análise dos respectivos recursos extraordinários.



    Em caso idêntico ao dos presentes autos, a Colenda Segunda Turma, por ocasião do julgamento do AgR no ARE 1.262.051/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, assentou não ser possível fixar o piso salarial em salários mínimos aos servidores estatutários, com base na Lei n. 4.950-A/1966, “declarada inconstitucional pelo Plenário deste Supremo Tribunal (...) para reger os servidores públicos vinculados à Administração Pública pelo regime estatutário”. 



    Na mesma linha, os seguintes precedentes no sentido de afastar a aplicação da Lei n. 4.950-A/1966 a servidor público estatutário:



    Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento.



    2. Direito do Trabalho.



    3. Piso salarial. Salário mínimo. Lei 4.950-A/66. Reajuste do piso salarial indexado ao salário mínimo. Impossibilidade. Jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento 



     (AI n. 841.685-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.11.2018). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: LEI N. 4.950-A/1966. REAJUSTES AUTOMÁTICOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (ARE n. 1.078.078-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    Além disso, em situação análoga, o Plenário já havia se posicionado, em sede de repercussão geral, quanto à inconstitucionalidade da utilização do salário-mínimo como indexador de vantagens de servidor público (RE 572.921, Tem 141).



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo interposto ao amparo do art. 1.042 do CPC e, passando à análise do respectivo recurso extraordinário (e. doc 8), também o provejo para, reformando o acórdão proferido pela 1a. Câmara Especializada do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, julgar os pedidos improcedentes.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente